Tribunal: TJPA
Processo: 0805492-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805492-11.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANA CRISTINA NUNES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que manteve a extinção de ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pagamento das custas judiciais para a citação válida da parte ré, fundamento previsto no art. 485, IV, do CPC/2015. O agravante alega que deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a irregularidade, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de pagamento das custas para citação da parte ré configura ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii) analisar se a intimação pessoal do autor seria indispensável para evitar a extinção do processo.

A ausência de recolhimento das custas necessárias para a citação impede o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de pressuposto processual, conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo indispensável para que o mérito da demanda possa ser examinado.

O § 1º do art. 485 do CPC/2015, que exige a intimação pessoal do autor, aplica-se exclusivamente aos casos de abandono de causa (art. 485, III), não sendo aplicável quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual, como no caso em análise.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios reconhece que, em situações de inércia para a promoção da citação por ausência de recolhimento de custas, a intimação pessoal do autor é dispensável.

Os argumentos do agravante foram analisados e refutados na decisão monocrática recorrida, que reproduz fundamentos jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, conforme precedentes do STJ e Tribunais Regionais.

Agravo interno conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas para citação, que inviabiliza a formação da relação jurídica processual, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, é exigida apenas nos casos de abandono da causa, não sendo aplicável quando se tratar de ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/03/2019.

TJ/DF, Apelação Cível 0024834-67.2015.8.07.0003, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, DJE 19/04/2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão monocrática que, nos autos de apelação cível n.º 0805492-11.2021.8.14.0301, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de
ação de busca e apreensão com pedido liminar
, ajuizada pelo agravante em desfavor de ANA CRISTINA NUNES ARAÚJO, que teve sua extinção decretada sob o argumento de ausência de pressuposto processual consistente no pagamento das custas para citação válida da parte ré.

A decisão agravada (id 23332973) manteve a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso, com a seguinte ementa:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Alegação de ausência de intimação para recolhimento de custas e regular citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de pagamento das custas para citação da parte ré configura ausência de pressuposto processual que justifique a extinção do processo;
(ii) saber se seria necessária intimação pessoal do autor para suprir o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento de custas para citação impossibilita o prosseguimento do feito e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).
4. A citação válida é requisito essencial para a formação da relação jurídica processual, cuja ausência impede o exame do mérito da demanda.
5. Não se aplica o § 1º do art. 485 do CPC/2015, que exige intimação pessoal do autor apenas nos casos de abandono do feito.
6. Jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, não há necessidade de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“A ausência de recolhimento das custas para citação, que inviabiliza a triangulação processual, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal do autor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.

Em suas razões (ID 23881227), o agravante alegou que a sentença de extinção foi proferida de forma prematura, requerendo sua cassação. Argumenta que o processo não deveria ter sido extinto por ausência de interesse processual, mas sim, no máximo, por suposta inércia na realização de atos e diligências no prazo estabelecido, o que exigiria sua intimação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC/2015.

Sustenta ainda que a citação válida é requisito essencial para a formação da relação jurídica processual e que a ausência de tal ato não caracteriza abandono do feito, sendo necessária, para tanto, a intimação pessoal da parte autora. Invoca os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, ressaltando que a extinção do feito foi prematura, pois havia atos processuais válidos nos autos, aptos a evitar o ajuizamento de nova demanda.

O agravante pleiteia o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão que manteve a extinção do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado reside na insurgência do agravante contra a decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

A agravante sustenta, em síntese, que: a sentença de extinção foi proferida de forma prematura, requerendo sua cassação. Defende que o processo não deveria ter sido extinto por ausência de interesse processual, mas sim, no máximo, por suposta inércia na realização de atos e diligências no prazo estabelecido, o que exigiria sua intimação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC/2015.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“Compulsando os autos, constatei que, em decisão de Id. 1970805492, o juízo de origem determinou a citação da ré, condicionado o cumprimento ao recolhimento das custas do mandado de busca e apreensão e citação.

Consoante certidão de Id. 19752493, não fora comprovado o pagamento das custas judiciais.

Assim, mantendo-se o autor inerte para promover atos para a citação da ré e o prosseguimento do feito, bem como sendo cediço que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual, portanto, que constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e que sua ausência, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Entretanto, é prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015 e sim no art.485, IV do CPC/2015.

Dessa forma, verifica-se que apenas a fundamentação legal da extinção do feito se revela equivocada, pois, no caso, a situação se amolda à hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Nessa linha de entendimento, citei julgados deste Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART.
485
, INC.
IV
, DO
CPC/2015
).

O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo
485
, inc.
IV
, do
NCPC
(sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do
§ 1º
do artigo
485
do
novo CPC
, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido.

Diante da não realização de diligência hábil a localizar o réu e o bem alienado fiduciariamente, bem como do não exercício da faculdade legal quanto à alteração do rito, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”.

(TJ/DF.0150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003. Orgão Julgador 3ª TURMA CÍVEL. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

“SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N.º 0801552-89.2017.8.14.0006 APELANTE: BANCO HONDA S/A APELADO(A): MARGARETH DOS REIS LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, IV, DO CPC. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A inércia da parte autora quanto à citação da parte adversa configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício; II. Se, devidamente intimado, o autor não cumpre, no prazo legal, a determinação de recolhimento das custas processuais para que a citação pudesse ser realizada, não resta alternativa que não seja a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo; III. Apelo conhecido e desprovido.

(3181067, 3181067, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença. 3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante. 4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.

(TJ-DF 07092653120198070007 DF 0709265-31.2019.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante disso, no que tange ao argumento de que a extinção do feito exigiria a intimação pessoal do autor, restou contatado que tal providência é obrigatória apenas nas hipóteses de abandono de causa (art. 485, III, § 1º, do CPC/2015), não sendo aplicável ao caso em tela, que trata da ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/2015).

Com isso, não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes.

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 23332973).

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2025